Tribunal: STF
Processo: RE 1428038
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS: PARCELAMENTO ORDINÁRIO E PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. LEIS NºS 8.218, DE 1991 E 13.496, DE 2017. PARCELAMENTO ORDINÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMULAÇÃO DAS REDUÇÕES: INVIABILIDADE. 



    É indevida a cumulação da redução da multa, prevista no artigo 6º, II, da Lei nº 8.218, de 1991, com a redução de multa, prevista no art. 2º, III, "b", da Lei nº 13.496, de 2017 (Pert), uma vez que a primeira lei só admite a redução no caso de "parcelamento", entendido este como o parcelamento típico ou ordinário, ao passo que a segunda lei (Pert) prevê, em rigor, um "programa especial de regularização tributária", com escopo mais amplo que o parcelamento ordinário, razão por que se inclui entre os chamados "parcelamentos especiais".” (e-doc. 109; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 127).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, e 150, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta o direito de cumular os benefícios concedidos pelo art. 6º da Lei nº 8.218, de 1991, e pelo Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), previsto no art. 2º, inc. III, al. “b”, da Lei nº 13.496, de 2017. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão combatido (e-doc. 145). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, registro que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei nº 8.218, de 1991, e a Lei nº 13.496, de 2017. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Pelo que se vê dos autos, o impetrante pretende seja reconhecido o direito de cumular a redução da multa de ofício no percentual de 40%, prevista no art. 6º, II, da Lei nº 8.218, de 1991, com a redução de 50%, prevista na lei que regula o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), art. 2º, III, b, da Lei nº 13.496, de 2017. Para melhor exame, transcrevo esses dispositivos legais:



    Lei nº 8.218, de 1991: 



    Art. 6º Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 



    (...) 



    II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 



    (...) 



    Lei nº 13.496, de 2017: 



    DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 



    Art. 2º No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º desta Lei mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 



    (...) 



    III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:



    (...) 



    b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou



    Infere-se que o inciso II do art. 6º da Lei nº 8.218, de 1991, ao referir-se a "parcelamento" está se referindo ao "parcelamento típico" ou "parcelamento ordinário", como aquele previsto no artigo 10 da Lei nº 10.522, de 2002, e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009, no qual não se prevê nenhuma redução, e não aos chamados parcelamentos atípicos ou especiais, como o "Pert". 



    É que o "Pert" (Lei nº 13.496, de 2017), não é um típico parcelamento, mas um "Programa Especial de Regularização Tributária", como se autodenomina, pois combina parcelamento do débito com "reduções" (dos juros de mora e multas), e, por essa razão, estabelece uma série de exigências que não são feitas no regime do parcelamento típico ou ordinário, como o previsto no art. 10 da Lei nº 10.522, de 2002.” (e-doc. 109, p. 4-5; grifos nossos e no original).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei nº 8.218, de 1991, e na Lei nº 13.496, de 2017, de sorte que a alegada ofensa ao Texto Constitucional, acaso existente, é meramente indireta.



    6. Por outro prisma, a alegação de violação ao princípio da legalidade também não pode ser analisada em sede extraordinária. Incide, in casu, o óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF. 



     E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. APLICAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI FEDERAL 13.497/2017. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria controvertida deve ser demonstrada por argumentação expressa e devidamente articulada, sob pena de inadmissão do recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.740-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.311.322-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como analisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.299.815-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    8. Ainda com o mesmo entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.343.713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; ARE nº 1.329.311/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2021, p. 1º/07/2021; e RE nº 1.411.677/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 22/11/2022, p. 23/11/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator